Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-47.2026.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000045-47.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0001-59 (IMPETRANTE), Juiz de Direito Hugo José Freitas da Silva (IMPETRADO), NELSON SALES DA SILVA - CPF: 495.858.351-34 (LITISCONSORTES), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), VITOR ALMEIDA SILVA - CPF: 697.211.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM JUIZADO ESPECIAL. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO PREVISTA NO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CABIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por Gramarca Participações e Serviços Ltda. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a transferência da propriedade de veículo para o nome da impetrante, apesar de acórdão transitado em julgado ter limitado a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, à declaração de inexistência de vínculo jurídico entre o autor e o veículo, à exclusão de seu nome dos registros e à imposição de restrição de circulação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial que, na fase de cumprimento de sentença, impõe obrigação de fazer não prevista no título executivo judicial, em violação à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a criação de obrigações não previstas na fase de conhecimento.

4.

A decisão que determina a transferência da propriedade do veículo à impetrante inova no conteúdo do acórdão, que não impôs tal obrigação, configurando violação à coisa julgada.

5.

A imposição de titularidade de bem à parte que não detém sua posse gera encargos administrativos e tributários indevidos, evidenciando prejuízo concreto decorrente da ilegalidade.

6.

O mandado de segurança contra ato judicial é cabível em caráter excepcional quando a decisão impugnada apresenta flagrante ilegalidade ou teratologia, especialmente ao desrespeitar a autoridade de acórdão de Turma Recursal.

7.

A utilização da via mandamental é adequada na ausência de recurso eficaz para obstar o cumprimento de decisão manifestamente ilegal.

8.

Não se configura litigância de má-fé quando a parte busca afastar decisão que extrapola os limites do título judicial.

IV. DISPOSITIVO

9.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Gramarca Participações e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1013583-12.2024.8.11.0002.

A sentença julgou improcedente a pretensão do autor, ora litisconsorte. Porém, interposto recurso foi-lhe dado parcial provimento, como consta na parte dispositiva do voto do relator,
in verbis
:

“
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento e condeno a reclamada GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação, bem como declaro inexistente o vínculo jurídico entre o recorrente e o veículo de placa NPO0515, determino a exclusão de seu nome de quaisquer registros ou débitos decorrentes da suposta operação de compra e financiamento do referido veículo. Mantenho a improcedência dos pedidos em relação ao DETRAN/MT. Deverá ser inserido restrição de circulação do veículo CHEVROLET CLASSIC LS, placa NPO 0515, pois assim deverá apreendido e liberado somente quando quem o estiver utilizando efetuar a regularização de seus documentos.

A Impetrante alega, em síntese, que o Juízo de origem, na fase de cumprimento de sentença, determinou a transferência da propriedade do veículo para o seu nome. Sustenta que essa ordem viola a coisa julgada, pois o acórdão proferido por esta Turma Recursal determinou apenas a declaração de inexistência de vínculo entre o Autor e o veículo, bem como a inserção de restrição de circulação, sem jamais ordenar que a concessionária assumisse a propriedade do bem.

Assim, requereu a concessão da segurança para cassar a decisão, determinando o cumprimento estrito do acórdão e seus limites objetivos, sem imputação de titularidade do veículo à Impetrante.

A liminar foi indeferida (ID 342404384) por ausência de risco imediato irreparável.

O litisconsorte passivo, Sr. Nelson Sales da Silva, manifestou-se pugnando pela denegação da segurança e condenação por litigância de má-fé, alegando que a via eleita é inadequada e que a empresa busca frustrar o cumprimento da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Mandado de Segurança

1000045-47.2026.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Gramarca Participações e Serviços LTDA

Impetrado:

Dr. Hugo José Freitas da Silva, Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Litisconsorte

Nelson Sales da Silva

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A questão central consiste em saber se o juiz da execução pode determinar que a empresa Ré assuma a propriedade do veículo, quando o acórdão transitado em julgado determinou apenas a desvinculação do nome do autor.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade e da fidelidade ao título executivo. A fase de cumprimento de sentença deve obedecer estritamente ao que foi decidido na fase de conhecimento. Não se pode, na execução, criar obrigações que não constam na sentença ou no acórdão.

Quanto à alegação de inadequação da via eleita, é cediço que a possibilidade de impetrar mandado de segurança surge quando a decisão judicial ultrapassa os limites da razoabilidade e da legalidade de forma evidente. Uma decisão que "extrapola os limites do acórdão" pode se enquadrar nesse conceito, pois estaria, em tese, desrespeitando uma ordem judicial superior e, portanto, agindo com ilegalidade.

Embora a regra seja o não cabimento de MS contra decisão judicial passível de recurso, admite-se a via mandamental, excepcionalmente, quando a decisão impugnada apresenta teratologia ou quando viola a competência e a autoridade das decisões da própria Turma Recursal, sendo, portanto, admissível o presente
mandamus
.

No caso em análise, o Acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal foi claro ao determinar: o pagamento de danos morais; a declaração de inexistência de vínculo jurídico entre o Sr. Nelson e o veículo; a exclusão do nome do Sr. Nelson dos registros; a inserção de restrição de circulação para que o veículo fosse apreendido e liberado apenas mediante regularização pelo possuidor.

Eis a parte dispositiva do julgado:

“
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento e condeno a reclamada GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação, bem como declaro inexistente o vínculo jurídico entre o recorrente e o veículo de placa NPO0515, determino a exclusão de seu nome de quaisquer registros ou débitos decorrentes da suposta operação de compra e financiamento do referido veículo. Mantenho a improcedência dos pedidos em relação ao DETRAN/MT. Deverá ser inserido restrição de circulação do veículo CHEVROLET CLASSIC LS, placa NPO 0515, pois assim deverá apreendido e liberado somente quando quem o estiver utilizando efetuar a regularização de seus documentos.

Observa-se que não determinação para que o veículo seja transferido para a Impetrante Gramarca. Ao determinar que o DETRAN transfira o veículo para o nome da Impetrante (Decisões de ID 210039234 e 218035655), o magistrado de origem inovou no título executivo.

Essa inovação traz prejuízos indevidos à Impetrante, pois a tornaria titular de um bem que, ao que tudo indica, não está em sua posse, gerando responsabilidades tributárias e administrativas futuras, obrigação esta que não foi criada pelo acórdão.

Portanto, a ordem de transferência de propriedade para a Impetrante extrapola os limites da coisa julgada e configura violação a direito líquido e certo de não ser executado por obrigação inexistente no título judicial.

Eis a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO, POR TERCEIRO PREJUDICADO, DO RECURSO CABÍVEL (SÚMULA 202/STJ). QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Fora das circunstâncias normais, a doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, ao menos nas seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.

2. Consoante a Súmula 202/STJ: "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso."

3. Na espécie, o ato judicial apontado como coator mostra-se manifestamente ilegal, uma vez que, à revelia do devido processo legal, determinou a mitigação do sigilo bancário da impetrante, terceiro estranho à lide, para alcançar transações bancárias que refogem ao objeto e limites da demanda.

4. Recurso provido para conceder a segurança, cassando-se o ato judicial apontado como coator.

(STJ - RMS: 65228 PR 2020/0323858-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

Por fim, afasto a alegação de litigância de má-fé suscitada pelo litisconsorte, pois a Impetrante está apenas exercendo seu direito de defesa contra uma ordem que considera ilegal, o que, de fato, se confirmou nesta análise.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para cassar a decisão proferida pelo juízo de origem (ID 218035655 e anteriores no mesmo sentido) exclusivamente na parte que determinou a transferência da propriedade do veículo para o nome da Impetrante (Gramarca) e
determino
que o cumprimento de sentença prossiga com a estrita observância do Acórdão, ou seja: promovendo-se a desvinculação do nome do autor (Nelson Sales da Silva) do registro do veículo junto ao DETRAN/MT e a inserção de restrição de circulação/apreensão, sem a necessidade de transferir a titularidade para a empresa executada.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026